Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737351-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA ARAGAO AVELINO AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O 1. A parte agravante noticia o descumprimento da medida liminar deferida anteriormente, que obrigou a segunda agravada a enviar um técnico especializado à sua residência para realizar o diagnóstico do problema de funcionamento da geladeira, bem como para informar ao Juízo acerca das providências para o efetivo conserto do produto. 2. Segundo a agravante, e confirmado pelas mensagens trocadas entre os patronos das partes (ID 31809116), o defeito foi consertado apenas temporariamente, voltando a aparecer nos 10 dias seguintes ao envio do técnico pela empresa agravada. 3. Neste momento, observo que assiste razão à agravante, uma vez que a segunda agravada não apresentou contrarrazões e também deixou transcorrer o prazo para se manifestar acerca do fato novo trazido pela agravante (IDs 32202804 e 32368656). Assim, compreendo que há probabilidade do direito quanto à alegação de que houve descumprimento da obrigação de fazer pela segunda agravada. 4. Diante do exposto, determino a intimação da segunda agravada para realizar o efetivo conserto do produto, no prazo de 7 dias, sob pena de multa de R$200,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$2.000,00. O valor da multa mostra-se razoável, suficiente e compatível com a obrigação, considerando-se que o produto novo foi adquirido pela agravante, em 02.12.2020, por R$6.999,00, de acordo com a nota fiscal juntada com a inicial. 5. Por fim, a segunda agravada deverá juntar aos autos, no prazo de 5 dias após o conserto do produto, o respectivo laudo técnico da visita à residência da agravante e das providências realizadas. 6. Intimem-se. URGENTE. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator